Tribunal: TJMT
Processo: 1000991-43.2020.8.11.0044
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000991-43.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR - CPF: 592.983.080-00 (APELADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), AGRO CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 05.380.247/0001-02 (APELANTE), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), AGRO CENTRAL COMERCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 05.380.247/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (APELANTE), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (APELANTE), CARLOS CESAR MAMUS - CPF: 481.919.309-00 (APELANTE), ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 668.571.559-68 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR - AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA - ANGULARIZAÇÃO REALIZADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À PARTE VENCIDA – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Indeferida a petição inicial e extinto o feito por culpa exclusiva do autor da demanda que não atende ao comando de emenda à exordial, havendo angularização da relação processual, deve este arcar com os honorários sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANDRE LUIZ BOMFIM E OUTROS em face de sentença proferida na “AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO”, nos autos no 1000991-43.2020.8.11.0044, perante a 2a Vara da Comarca de Paranatinga – Mato Grosso.

DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR, ora recorrido, ajuizou contra AGRO CENTRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA-ME, ação cautelar de sustação de protesto.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 70139003 o magistrado de piso julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso I e IV, c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do mesmo Códex Legal, sem custas e honorários advocatícios.

Em suma, os patronos da demandada AGROCENTRAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLAS LTDA, postulam através da apelação sob ID. 70139006 o provimento do recurso a fim de que sejam arbitrados os honorários sucumbenciais, tendo como base o percentual de 10% (dez por cento) valor do valor atualizado da causa, o qual requer inclusive majoração nesta face recursal, a teor do artigo 85, §§1o, 2o e 6o do CPC.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de ação cautelar de sustação de protesto intentado por DENIZAR LUIS BARCELLOS ESCOBAR contra AGRO CENTRAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA LTDA-ME.

Intimada a parte autora, ora recorrida (DJE em 29.05.2020), para promover a emenda da inicial e comprovar sua hipossuficiência ou recolher as custas iniciais, quedou-se inerte.

Em instância primeva o juiz aquo indeferiu a inicial, com fulcro no artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil e não deferiu honorários sucumbenciais por entender que não houve angularização da relação processual na demanda em análise.

A síntese recursal funda-se em necessidade de arbitramento de honorários de sucumbência.

A insurgência do recorrente cinge-se na alegação de que deve ser aplicado o princípio da causalidade, de modo que a sucumbência deve recair sobre o apelado.

Imprescindível salientar que houve apresentação de contestação por parte da recorrente, juntada sob ID 70132042, de forma VOLUNTÁRIA, antes mesmo da sentença de extinção, motivo pelo qual deve a sentença ser reformada.

Da análise dos autos é possível perceber que a extinção do feito se deu por culpa exclusiva da parte recorrida, que, mesmo após devidamente intimada para emendar a petição inicial (recolher custas), quedou-se inerte, ocasionando o indeferimento da exordial.

Deste modo, os fatos narrados na inicial não restaram comprovados, motivo pelo qual, em verdade, o recorrido/autor deu causa à instauração do incidente processual.

Ademais, verifica-se ainda, que houve a angularização da relação, haja vista a atuação do causídico da parte demandada nos autos (apresentação de contestação).

Desta forma, o art. 85 do CPC é claro ao estabelecer que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO PELO DECRETO-LEI No 911/69. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. Em aplicação ao princípio da causalidade e considerando, ainda, a atuação do causídico da parte adversa nos autos, mesmo que em pequena expressão, são devidos os honorários sucumbenciais. APELO CONHECIDO E PROVIDO.” (TJGO, 2a Câmara Cível, Rel. AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Apelação (CPC) 0192495-33.2016.8.09.0051, DJe de 05/04/2018)

Destarte, o ato judicial merece reparo.

Em ato contínuo, requer o recorrente a majoração dos honorários a título recursal, todavia, o parcial provimento da apelação impede sua conferência.

Somente cabem honorários recursais quando obedecidos os seguintes requisitos exarados pelo STJ:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE QUANTO À COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA FINS DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. CABIMENTO. 1. A inversão do que foi decidido pelo Tribunal de origem acerca da condição da parte recorrente de arcar com as despesas do processo, tal como postulado nas razões do recurso especial, exigiria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência que desafia a Súmula 7/STJ. 2. Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que "é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso" (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1365095/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019). 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1544387 SP (2019/0209239-0), Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 28/10/2019, DJe 04/11/2019)

Em caso, houve provimento parcial, o que impede a fixação de honorários recursais com observância ao art. 85, §11 do CPC, motivo pelo qual devem ser extirpados.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para condenar a parte recorrida a pagar as custas e as despesas processuais, bem como os honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021